Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE E UTILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por meio do agravo de instrumento interposto, o suplicante pretendia a suspensão dos efeitos da decisão proferida na origem, que suspendeu os efeitos do edital destinado à “Seleção de proposta preliminar de arquitetura para elaboração de projeto apto a abrigar o Museu Nacional da Bíblia”, bem como, “demais atos tendentes ao planejamento e execução de um museu na área do Eixo Monumental, até a prova do atendimento ao pré-requisito das consultas populares exigidas constitucionalmente.”
2. Ocorre que tal objetivo foi atingido após decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual foi deferido o pedido para sustar os efeitos da decisão agravada.
3. Desse modo, o pedido do agravo de instrumento já foi alcançado, sendo inarredável o reconhecimento da perda do seu objeto, porquanto descaracterizada a necessidade e utilidade de reforma da decisão recorrida, e de forma a ensejar o não conhecimento do recurso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.